Tribunal: TJPA
Processo: 0802641-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802641-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VICTOR LIMA DA SILVA GONCALVES

AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE ALEGA QUE EXISTE UMA EMPRESA EM SEU NOME FRAUDULENTA E REQUER SUA DESCONSTITUIÇÃO. AUSENCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM SEDE DE APRECIAÇÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática que não aplicou efeito suspensivo ativo a decisão do Juiz de primeiro grau pela ausência de comprovação de probabilidade do direito. Não há qualquer prova ou indícios na documentação juntada de que o autor não constituiu a empresa.

2-

Na análise documental não se verificou qualquer prova de que o autor resida nesta Cidade, havendo documentação apenas de residência no Estado de Minas Gerais. Os títulos de protesto, notas de duplicatas e processo judicial juntados tem como credora a empresa SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS, que também possui sede em Minas Gerais.

3-

Para deferimento de medida liminar com intuito de cessar as cobranças exercidas, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o
fummus boni iuris
das alegações. Não havendo, impõe-se a necessidade de instrução probatória para alcançar a tutela pretendida.

4-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, CONHECER e NÃO CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em liminar apreciada no recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por JOÃO VICTOR LIMA DA SILVA GONÇALVES contra a decisão do juízo monocrático da 15ª Vara Cível da Capital, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CC PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº 0817724-55.2021.8.14.0301 interposta em face do JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O Autor ingressou com ação relatando que foi aberta uma empresa em seu nome, que contraiu muitas dívidas e protestos, sendo fraudulento, pois nunca foi empresário. Alega que a empresa é domiciliada em Sorocaba/SP, cidade que também nunca esteve. Recebeu uma cobrança no ano de 2020, de uma empresa de palitos que ameaçava lhe processar, foi quando realizou uma pesquisa e descobriu a existência da empresa e muitas dívidas, incluindo ação judicial e protestos. Requereu a declaração de nulidade do ato constitutivo da empresa; extinção das ações judiciais de cobrança e execução; cancelamento de protestos; e condenação em danos morais.

O Juiz de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“Compulsando os autos, em cognição sumária,
este Juízo não possui elementos que possam ensejar o deferimento da concessão da Tutela de Urgência, uma vez que não há comprovação do fato alegado na inicial (fraude), pois não foi juntado qualquer documento indicativo nos autos
.

Portanto, quanto ao primeiro requisito, não se encontra preenchido, pois não há comprovação da probabilidade do direito material.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, por ora, podendo vir a ser reapreciado após a apresentação da contestação."

Inconformado o agravante interpôs recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO aduzindo que a existência da empresa lhe causa danos morais e materiais, vez que não consegue sequer emprego quando consultado seu nome, pois encontra-se protestado pelas dívidas da empresa. Requer a reforma da decisão e a aplicação do efeito suspensivo ativo, com provimento do recurso ao final.

Em análise ao pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, proferi decisão de indeferimento, nos seguintes termos:

“
Dessa forma, entendo acertada a decisão do Juízo de primeiro grau, estando carente o requisito da probabilidade do direito.

Pelo exposto, indefiro a aplicação de efeito suspensivo ativo a decisão, ante a ausência de seus requisitos legais até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público,
consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.”

Irresignado, o agravante apresenta recurso de Agravo Interno alegando que está sendo prejudicado pela existência de várias cobranças, que já juntou todos os documentos comprobatórios. Requer a reconsideração da decisão proferida.

O Agravante apresenta contrarrazões ao recurso Alegando que não se opõe a desconstituição da empresa, que é aberta virtualmente sem burocracias. Informa que a lei simplificou a criação de pessoa jurídica individual (MEI), sendo totalmente realizada por meio de cadastro virtual.

Vieram os autos conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito do recurso de Agravo Interno.

No presente caso, o agravante, Sr. João Victor Lima da Silva Gonçalves, relata diversos prejuízos ocasionados pela abertura fraudulenta de uma empresa em seu nome, em cidade diversa que nunca esteve fisicamente (Sorocaba/SP), alegando não ser empresário.

Na análise preliminar do recurso, para apreciação de aplicação de efeito suspensivo ativo, não vislumbrei o requisito da probabilidade do direito, digo isto pois o recorrente necessitaria juntar provas ou indícios suficientes da fumaça do bom direito, demonstrando alguma veracidade em suas alegações.

Da leitura detalhada dos autos verifiquei que não junta qualquer procedimento criminal para comprovar que realmente não sabia da abertura desta empresa, que foi fraudulenta e que seu nome foi usado indevidamente. Há a juntada de processo judicial e diversos protestos, há documento suficiente para comprovar a existência da empresa, mas não se verifica algum indício de que o agravante não saberia dos atos praticados.

O agravante junta documentação comprovando que a empresa (Comercial J.V.S.) possui endereço em São Paulo, na Cidade de Sorocaba, a qual alega nunca ter estado. No entanto, junta documentos demonstrando que residiu em Minas Gerais e que trabalhou com carteira assinada no ano de 2019, inclusive faz um Boletim de Ocorrência nº 2020-008762005-001, datado de 19/02/2020, naquele Estado relatando a cobrança em seu nome.

Em uma minuciosa análise da documentação, percebi que coincidentemente a empresa credora que ingressa com ação judicial e protesta vários títulos é denominada SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS, a qual pode-se verificar em diversos documentos (fls. 133, 136, 192) e duplicatas de cobrança que seu endereço é localizado em Minas Gerais, mais precisamente na Av. Projetada, S/N, Cambuí.

Por fim, verifico que não há comprovação de que o agravante realmente resida em Belém, no Estado do Pará, pois os documentos juntados estão em nome de Francisca do Socorro Araújo Franco, que não possui qualquer comprovação de parentesco com o autor.

Não há nos autos qualquer comprovação das alegações do autor/recorrente, nem mesmo indícios de suas alegações, sendo temerário deferir seu pedido de liminar sem a devida instrução processual.
Nesse contexto, é sabido que não é viável requerer a comprovação de prova diabólica ou prova negativa, mas é esperada a “
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, nestes termos o CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

O Juiz de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada descrevendo: “
uma vez que não há comprovação do fato alegado na inicial (fraude), pois não foi juntado qualquer documento indicativo nos autos
. “

Dessa forma, mantenho minha decisão anterior e entendo acertada a decisão do Juízo de primeiro grau.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da decisão
. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022